Tribunal: TJMT
Processo: 0018705-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018705-81.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEISON HONORIO NAZARIO - CPF: 954.717.741-91 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 539, DO CPC, DEMONSTRADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A alegação de que não houve prova da recusa injustificada do consignado, requisito previsto no art. 539, § 3o, do CPC, o que implicaria na extinção do feito, sem julgamento do mérito, não merece guarida, uma vez que, impor ao devedor débito em conta corrente diferente da antecipação pleiteada, configura a injusta recusa prevista no art. 335, I, do Código Civil, porquanto inflige ônus desmedido ao consumidor. Ademais, consta dos autos a gravação de fls. 34, que, mesmo realizada sem autorização expressa do gerente/funcionário do requerido, corrobora com o descrito na inicial.

2.

Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, estão presentes os elementos tipificadores da culpa do Agravante para sustentar qualquer condenação no ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte Agravada, de ordem moral ou material.

3.

Quanto ao valor arbitrado aos danos morais, é cediço que deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem, de modo que, observados os fatos e os parâmetros estabelecidos por esta Câmara Cível para ações semelhantes, muito embora a situação apresente peculiaridades, o montante fixado pela sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo e nem configura enriquecimento ilícito parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que julgou procedente a Ação de Consignação em Pagamento c/c Danos Morais, ajuizada em seu desfavor por CLEISON HONORIO NAZARIO.

Alega o agravante, em apertada síntese, que não houve prova da recusa injustificada do consignado, requisito previsto no art. 539, § 3o, do CPC, o que implica na extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Sustenta que agiu de forma lícita, visto que o agravado tinha pleno conhecimento de que o suposto pedido de antecipação de débito da fatura de seu cartão de crédito não havia sido realizado, ocasião na qual o mesmo deveria ter realizado o pagamento integral da fatura, caso não desejasse a incidência de juros e multa em cima do valor de crédito rotativo.

Não estão presentes os elementos tipificadores da culpa do Agravante para sustentar qualquer condenação no ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte Agravada, de ordem moral ou material.

Na hipótese em que venha a se reconhecer a existência de qualquer dano de natureza moral, entende que sua fixação jamais poderá ser em um valor exorbitante, sob pena de contribuir para enriquecimento ilícito e sem causa.

Assim, caso não seja reconsiderada a decisão atacada, requer o recebimento do agravo regimental ou interno, para que a matéria ventilada na Apelação seja apresentada em mesa na próxima sessão de julgamento, proferindo-se voto e aguardando-se decisão pelo órgão colegiado, para reforma da decisão a fim de que a demanda originária seja julgada improcedente.

Contrarrazões da parte agravada (ID 34569997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o apelo, razão pela qual, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por CLEISON HONÓRIO NAZÁRIO em face de BANCO DO BRASIL S/A, ao argumento de que é cliente do requerido e, pela abertura de conta corrente, recebeu o cartão de crédito n. 4984.XXXX.XXXX.1100, fazendo uso regular deste, possuindo as faturas o vencimento no dia 13 de cada mês.

Alegou que, em 06/04/2016, às 11h00, dirigiu-se até sua agência e solicitou que o valor de R$ 1.680,10, referente à fatura de seu cartão de crédito do mês de março, com previsão para débito em 13/04/2016, fosse antecipada e descontada imediatamente naquele dia (06/04/2016), transferindo a quantia de R$ 1.700,00 de sua poupança para a conta corrente.

Aduziu que o funcionário, sem sua autorização, realizou o lançamento dos valores para o mês de maio/2016 (fatura seguinte) e que verificou o ocorrido apenas quando do recebimento da fatura em 13/05/2016, no valor de R$ 3.953,71, incluindo o valor da fatura anterior de R$ 1.680,10, multa por atraso de R$ 33,60 e encargos de financiamento de R$ 262,09.

Em 19/05/2016 foi informado por seu gerente que deveria fazer o pagamento mínimo de sua fatura na quantia de R$ 845,07, e posteriormente iria realizar o parcelamento do saldo remanescente.

Contudo, quando foi realizar o pagamento do saldo, o gerente lhe informou que o parcelamento ocorreria através de uma contratação de empréstimo consignado.

O requerente se negou a realizar a contratação do empréstimo consignado, pois estaria pagando juros por duas vezes por falha na prestação de serviços do requerido.

Em sede de preliminar, pretendeu a consignação em juízo do valor que entendia correto pela fatura vencida em 13/04/2016, descontando os juros, multa e pagamento mínimo efetuado, de R$ 2.812,95, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e que seu nome não seja incluído junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, a procedência da ação com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, nas custas judiciais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso reconheceu haver prova do ato ilícito, por um débito originado por falha do próprio requerido, sem a devida cautela do Banco.

Diante da cobrança indevida e posterior inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, feitas pelo requerido, entendeu como cabível os danos morais, de acordo com remansosa jurisprudência pátria, e julgou procedente a ação e, de consequência, declarou extinta a obrigação do requerente com o requerido em relação ao débito das faturas vencidas em 04/2016, 05/2016 e 06/2016 e aqui consignadas, não cabendo encargos moratórios nas faturas posteriores relativamente à estes débitos.

Determinou ao requerido, ainda, restituir ao requerente a quantia debitada em sua conta corrente em 13/06/2016 de R$ 1.137,22 para pagamento da referida fatura de cartão de crédito, devidamente corrigida na forma simples, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Tornou definitiva a tutela antecipada e determinou a exclusão de qualquer anotação em nome do requerente efetuada pelo requerido.

Condenou o Banco requerido a pagar ao requerente, à título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC).

Condenou o Banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Irresignada, a parte Requerida interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, que a concessão da tutela antecipada não deve vingar, pois, não demonstrados os requisitos autorizadores de sua concessão e, que sua concessão não respeita os preceitos dispostos na norma processual e, ainda viola o contrato celebrado entre as partes.

No mérito, alegou a ausência de comprovação da quitação do débito e que as alegações são unilaterais e, que este tinha ciência dos termos do contrato firmado com a instituição financeira; que a cobrança por inadimplemento configura exercício regular de direito; a inexistência dos danos morais; na eventualidade de manutenção da decisão, a minoração do dano; quanto a repetição do indébito requerido, demonstra a má-fé do requerido, haja vista que a transferência fora efetuada pelo próprio apelado, não pelo banco.

Pugna pelo acolhimento da preliminar e extinção do feito sem resolução do mérito.

Ultrapassada essa hipótese e caso mantida a decisão, pede pelo conhecimento e provimento do recurso para fixar o dano em valores módicos, em observância ao princípio da razoabilidade.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o apelo, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – LIMINAR CONCEDIDA NA INICIAL – RATIFICAÇÃO NA SENTENÇA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – VALOR DOS DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO EM GRAU MÁXIMO – NÃO MAJORAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Os contratos bancários são regidos pelo CDC, princípio de ordem pública e interesse social. Constatado o equivoco da instituição financeira que, a tempo, forma, modo, conforme convencionado entre esta e o cliente, causou prejuízos pela demora, deve responder pelos danos materiais.

(2) – Não se tratando de ato corriqueiro e sim frustração do cliente no que tange ao cumprimento das obrigações e até com reflexos financeiros, nãos e tratou de mero aborrecimento do cotidiano, caracterizado está o dano moral ‘in ré ipsa’.

(3) – Se arbitrado dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e levando em considerações precedentes para situações semelhantes, não há como decotar o valor arbitrado pelo juiz na sentença recorrida.

(4) – Se houve liminar e a sentença é procedência, a ratificação daquela decisão anterior é a consequência lógica da situação concreta.

(5) Conhecido e desprovido o recurso, na dicção do § 11, do artigo 85, do CPC, não há como majorar os honorários fixados na sentença quando estes já estão no patamar máximo.”

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente Agravo Interno repisando os fundamentos do apelo.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente, para que haja extinção de um processo judicial sem que se aprecie seu mérito é indispensável a demonstração de que o autor não tem interesse e legitimidade para a pretensão trazida à apreciação do Poder Judiciário.

Não é o caso dos autos e, como, a seguir, será fundamentado, os requisitos processuais para instalação da demanda estão perfeitamente identificados nos autos. Diga-se de passagem – somente reside ausência de agir quando o resultado da demanda, se procedente, não residir em favor do autor nenhum direito material ou moral, o que não se registra no caso em apreço.

Isto porque, consta dos autos que o requerente é cliente do requerido através da conta corrente no 23.772-8, ag. 2128-8 e, que na abertura da conta corrente, recebeu o cartão de crédito no 4984.xxxx.xxxx.1100 com faturas para o vencimento no dia 13 de cada mês; que no dia 06/04/2016 o requerente compareceu até sua agência e solicitou que o valor de R$ 1.680,10, referente à fatura do cartão , do mês de março, estaria prevista para ser debitada no dia 13/04/2016, fosse antecipada e descontada, naquele doa 06/06/16, porque o requerente necessitava organizar sua conta bancária e prepara-la para planejamento futuro; que o funcionário do requerido informou que seria possível a antecipação do desconto, contudo seria necessário fundo disponível; que imediatamente transferiu de sua conta poupança para sua conta corrente o valor de R$ 1.700,00 , conforme extrato anexo; entretanto, ao contrário do solicitado o funcionário do Banco ao invés de realizar a antecipação da fatura requerida (14/04/2016) realizou sem a autorização do reclamante o lançamento dos valores para o mês de maio/2016, que ao receber a fatura com vencimento em 13/05/2016 no valor de R$ 3.953,71, incluindo o valor da a fatura anterior (R$1.680,10), a multa por atraso (R$ 33,60) e encargos financeiros (R$262,09), sendo que procurada a instituição financeira, foi informado que houve um erro do funcionário que ao invés de antecipar o pagamento do mês de abril, acabou por postergar o saldo devedor, conforme comprova vídeo em anexo; que no dia 19/05/2016, foi informado pelo Gerente e sua agência que deveria realizar o pagamento mínimo da fatura R$ 845,07 e posteriormente realizar o parcelamento do remanescente; que realizou no mesmo instante o pagamento do valor mínimo R$ 845,07) e informado pelo gerente que o parcelamento ocorreria através da contratação de empréstimo consignado; sendo que o requerente se negou a realizar a contratação de empréstimo consignado, haja vista que iria arcar duas vezes com juros, pela falha da prestação de serviços do requerido; fatura do mês de 04/16 R$ 1.680,10; fatura 05/2016 R$ 1.977,92, totalizando o valor de R$ 3.658,02, menos os R$ 845,07, saldo devedor de R$. 2.812,95; propôs a presente ação, para consignar esse valor em juízo.

No mérito, apesar dos argumentos trazidos pelo apelante, inegável os esforços envidados pelo requerente para tentar solucionar a pendência, sem contudo lograr êxito e efetuando a consignação nos autos (fls. 37 e 104/105), do valor das faturas com suas datas de vencimento descontando o valor descontando à título de mínimo em 05/2016.

Consta ainda dos autos à gravação de fls. 34, ainda que realizada se autorização expressa do gerente/funcionário do requerido, que corrobora com o descrito na inicial.

Nessa senda, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, o que permite realizar a interpretação do contrato em favor do consumidor, conforme artigo 47 do CDC. Ademais é ônus do requerido desconstituir as alegações trazidas pelo requerente o que definitivamente não aconteceu.

Restando evidente o erro cometido pelo requerido quando da tentativa de antecipação do pagamento da referida fatura em 06/04/2016, transferindo o requerente a quantia para o pagamento da fatura no valor de R$ 1.700,00, ocorrendo também o cancelamento do débito lançada em data de 13/04/2016, levando ao acréscimo do débito na fatura do mês seguinte, 13/05/2016, não podendo o requerente arcar com a deficiência na prestação de serviços do requerido, ainda mais, quando tentava antecipar o pagamento da fatura do cartão de crédito.

Danos Materiais - Assim, tendo em vista o requerente depositou efetuado, e mesmo assim, o requerido, ainda efetuou desconto na sua conta corrente do requerente, no importe de R$ 1.137,22, deve sim restituir tal valor conforme bem delineado na r. decisão, esta deve ser mantida.

Dos Danos Morais - Como bem colocou o magistrado, os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estão presentes, diante da falha na prestação do serviço, com a cobrança de débito que o próprio requerido quem deu causa, depositando o requerente em sua conta o valor para o pagamento da fatura de forma antecipada, portanto, o dano e nexo causal.

Destarte, o dano moral devidamente caracterizado, vislumbra-se sua ocorrência na modalidade ‘in re ipsa’. Tal conceito significa dizer que o dano está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorrendo da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.

No caso em apreço, não se pode negar que a frustração do autor que, fazendo um negócio com a instituição financeira, esta não cumpre a sua parte e, ainda mais, acarreta prejuízos materiais ao consumidor, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Houve violação do seu direito imaterial prescrito no inciso V, do artigo 5o, da constituição Federal e, por consequência sua valoração pecuniária, como recomenta o seu inciso X.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observadas as circunstancias do artigo 944 do CC, que assim determina:

A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Em consonância com fatos narrados na inicial e devidamente comprovados, para o caso em comento, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com os predicados da razoabilidade e da proporcionalidade, seguindo a linha de precedentes jurisprudenciais para casos análogos, não há o que ser decotado.

No tocante a ratificação da liminar já concedida, é a consequência jurídica lógica. E, neste contexto, aquela liminar concedida anteriormente já está consolidado pela coisa julgada.

Apenas friso que os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar estão presentes nos autos, juntamente com as provas carreadas e anexadas no processo, como o áudio anexado, onde se constata o acordo entabulado para antecipação da fatura e posteriormente, a cobrança em duplicidade pela instituição financeira.

Nesse diapasão, devidamente comprovado e documentado, conforme constatado nos autos, cópia da fatura com vencimento no mês 04/2016, extrato bancário com transferência de valor para conta corrente no dia 06/04/2016 e o vídeo com o áudio do funcionário reconhecendo que houve um erro no processamento, comprovando assim a falha na prestação de serviço pelo requerido. Causando assim, acréscimo de multa e encargos financeiros.

Ademais, se trata de uma relação de consumo, cabendo ao requerido/apelante comprovar que não obstou o pagamento da fatura sem a incidência de juros e encargos do rotativo do cartão, o que não fez em sua peça contestatória.

Com tais considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão. Mantenho a verba honorária no patamar fixado na sentença já que está no máximo, segundo o preceito do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não comporta reparos.

A alegação de que não houve prova da recusa injustificada do consignado, requisito previsto no art. 539, § 3o, do CPC, o que implicaria na extinção do feito, sem julgamento do mérito, não merece guarida.

Isso porque “não receber o pagamento da parcela via boleto bancário – referente a contrato com garantia de alienação fiduciária – mesmo depois de ter admitido essa forma de pagamento por meses, impondo ao mutuário o débito em conta corrente que estava com saldo negativo, configura a injusta recusa prevista no art. 335, I, do Código Civil, porquanto impõe ônus desmedido ao alientante”. (TJ-RS, AC 70075168542, Julgado em 30/11/2017).

Ademais, consta dos autos a gravação de fls. 34, que, mesmo realizada sem autorização expressa do gerente/funcionário do requerido, corrobora com o descrito na inicial.

Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, estão presentes os elementos tipificadores da culpa do Agravante para sustentar qualquer condenação no ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte Agravada, de ordem moral ou material.

Quanto ao valor arbitrado aos danos morais, é cediço que deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.

Acrescente-se que o valor da indenização deve atender o princípio da razoabilidade, não podendo o dano implicar enriquecimento sem causa.

Para o arbitramento do valor a ser fixado a título de dano moral, tem-se que a indenização deve ser proporcional ao dano sofrido, devendo ser o suficiente para repará-lo, conforme a sua extensão.

No dizer de Sérgio Cavalieri Filho:

“Uma das objeções que se fazia à reparabilidade do dano moral era a dificuldade para se apurar o valor desse dano, ou seja, para quantificá-lo. A dificuldade, na verdade, era menor do que se dizia, porquanto em inúmeros casos a lei manda que se recorra ao arbitramento (Código Civil de 1916, art. 1.536, §1o; arts. 950, parágrafo único, e 953, parágrafo único, do Código Civil de 2002). E tal é o caso do dano moral. Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

(...)

Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8a ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 91-92.)

Contudo, é imprescindível que se realize o arbitramento do dano moral com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.

Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

E mais, devem-se levar em consideração as condições econômicas das partes, sempre lembrando que o valor acima do razoável perde o sentido de punição para quem paga e de reparação para quem recebe, passando a ser enriquecimento sem causa.

No caso concreto, houve falha na prestação dos serviços contratados quando da injustificada recusa de recebimento no modo pleiteado.

Assim, observados os fatos supramencionados e os parâmetros estabelecidos por esta Câmara Cível para ações semelhantes, muito embora a situação apresente peculiaridades, o montante fixado pela sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo e nem configura enriquecimento ilícito parte autora.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020